Tribunal: TJMT
Processo: 1043058-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043058-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALBINO DOMINGOS PENA - CPF: 007.260.601-00 (AGRAVADO), DENIS COELHO DOMINGOS - CPF: 007.030.071-22 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL COMO MEDIDA PREVENTIVA AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, suspendeu os efeitos do Processo Administrativo no 35744/2022, do Auto de Infração no 220332623 e do Termo de Embargo no 220342000, determinando, ainda, a retirada do nome do autor da lista de embargos da SEMA, em ação anulatória fundada em alegada prescrição da pretensão punitiva e nulidade de notificação administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, em juízo de cognição sumária, há plausibilidade na alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa, diante do lapso temporal entre o término do TAC e a lavratura do auto de infração; (ii) saber se a notificação encaminhada a endereço diverso, seguida de edital sem prévio esgotamento de diligências, compromete a validade do processo administrativo; e (iii) saber se o Termo de Embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente em razão da controvérsia acerca da prescrição e da regularidade do procedimento sancionador.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade da prescrição pode ser examinada em sede de tutela provisória quando demonstrada controvérsia jurídica relevante e indícios de inércia administrativa, sem que isso importe em juízo definitivo sobre o mérito do processo sancionador, em consonância com o CPC, art. 300.

4. A notificação editalícia somente se legitima após frustradas diligências razoáveis de localização do administrado. O envio de correspondência a endereço situado em outro Estado, seguido de edital, evidencia, em análise preliminar, possível afronta ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pela CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

5. O Auto de Infração possui natureza sancionatória e submete-se ao regime da prescrição administrativa. Já o Termo de Embargo ostenta natureza cautelar e preventiva, fundada no poder de polícia ambiental, com autonomia jurídica em relação à penalidade pecuniária.

6. A suspensão liminar do embargo, sem prova inequívoca da regularização ambiental ou da cessação da atividade potencialmente lesiva, compromete o princípio da prevenção e fragiliza a tutela do meio ambiente, bem de uso comum do povo, protegido pela CF/1988, art. 225.

7. A controvérsia sobre prescrição ou nulidade procedimental não esvazia, por si, a função protetiva do embargo ambiental, cuja manutenção se impõe até decisão final ou comprovação administrativa da regularização da área.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo no 220342000, mantida a suspensão do Processo Administrativo no 35744/2022 e do Auto de Infração no 220332623 até julgamento definitivo da ação originária.

Tese de julgamento:
“1. A plausibilidade da prescrição da pretensão punitiva administrativa e da nulidade de notificação pode justificar, em tutela de urgência, a suspensão de auto de infração ambiental. 2. O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e fundamento autônomo no poder de polícia, podendo ser mantido independentemente da controvérsia sobre a validade do processo sancionador, até comprovação da regularização da área.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória Anulatória de Processo Administrativo e seus Atos Acessórios no 1067049-61.2025.8.11.0041, ajuizada por Albino Domingos Pena.

Na origem, o autor requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Processo Administrativo no 35744/2022, bem como do Auto de Infração no 220332623 e do Termo de Embargo no 220342000, além da retirada de seu nome da lista de embargos da SEMA.

Sustentou que foi autuado em 02/09/2022 por suposto descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta no 6239/2011, firmado em 15/06/2011, cujo prazo de execução se encerrara no ano de 2016, tendo sido fixada multa no valor de R$ 116.614,50. Alegou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos entre o término do prazo do TAC e a lavratura do auto de infração. Aduziu, ainda, nulidade do procedimento administrativo em razão de vício na notificação inicial, afirmando que a intimação foi enviada para endereço situado em outro Estado da Federação, onde jamais residiu, tendo o órgão ambiental, após a devolução do aviso de recebimento, promovido notificação por edital sem esgotar os meios de localização pessoal.

O Juízo de piso, em decisão fundamentada,
reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
, proferindo decisão nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do processo administrativo n° 357442022 e seus acessórios (auto de infração n° 220332623), bem como a retirada do nome do Requerente da lista de embargos da SEMA, referente ao Termo de Embargo n° 220342000, até decisão final destes autos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição
. Argumenta que a autuação decorre de duas condutas distintas: impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa, configurando infração permanente, cujo prazo prescricional somente se iniciaria com a cessação da conduta; e descumprimento de obrigação assumida em TAC, sendo aplicável, nesta hipótese, o prazo prescricional penal de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, por se tratar de fato que também configuraria crime ambiental previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998. Aduz, ainda, a regularidade da notificação administrativa, afirmando que foi encaminhada ao endereço constante dos cadastros oficiais e, diante da devolução do aviso de recebimento, procedeu-se à notificação por edital, conforme previsão normativa. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela concedida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator
, ao fundamento de que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e de que a medida deferida é reversível, não se evidenciando risco de grave lesão à atividade fiscalizatória do Estado.

O agravado apresentou contrarrazões, reiterando a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, a contar do término do prazo do TAC em 2016, bem como a nulidade absoluta da notificação inicial, por ter sido enviada a endereço diverso do correto, sem o esgotamento das tentativas de localização pessoal antes da notificação por edital. Sustenta a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo a manutenção integral da decisão agravada.

Após as contrarrazões, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística emitiu parecer, ocasião na qual declinou de manifestação quanto aos pedidos de suspensão do Processo Administrativo no 35744/2022 e do Auto de Infração no 220332623, por entender tratar-se de controvérsia de natureza predominantemente individual e patrimonial, sem repercussão direta sobre interesses indisponíveis ou transindividuais.

Todavia, em razão da natureza preventiva e autônoma do Termo de Embargo no 220342000, manifestou-se pela restauração de seus efeitos, defendendo a manutenção da medida cautelar ambiental até que a parte interessada comprove a regularização da área perante a autoridade administrativa competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 35744/2022, do Auto de Infração no 220332623 e do Termo de Embargo no 220342000, bem como a retirada do nome do autor da lista de embargos da SEMA.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se
à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, notadamente quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva administrativa, à validade da notificação no processo administrativo e à possibilidade de suspensão do embargo ambiental.

O agravado sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, ao argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2011 possuía prazo final em 2016, tendo a autuação ocorrido apenas em 02/09/2022.

O Estado, por sua vez, afirma tratar-se de infração permanente e, ainda, que o fato também configuraria crime ambiental, atraindo o prazo prescricional penal de oito anos.

Em juízo de delibação, observa-se que a própria decisão agravada reconheceu a existência de indícios relevantes quanto ao lapso temporal transcorrido entre o término do prazo do TAC e a lavratura do auto de infração, além de controvérsia plausível acerca da natureza da infração imputada.

A jurisprudência desta Câmara já assentou que a prescrição intercorrente é aplicável aos processos administrativos ambientais quando verificada inércia administrativa por prazo superior ao previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, podendo tal matéria ser examinada, inclusive, em sede de tutela provisória, quando demonstrada plausibilidade fática. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGO AMBIENTAL COMO MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, sob alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013; e (ii) saber se o Termo de Embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente, mesmo diante de eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 reconhece a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais paralisados por mais de três anos, salvo se comprovada a prática de atos instrutórios relevantes.

4. Verificada, em sede de cognição sumária, a inércia administrativa superior ao prazo trienal entre a defesa apresentada em 2017 e a decisão administrativa de 2021, mostra-se plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão sancionatória.

5. O Termo de Embargo ambiental, por sua vez, possui natureza preventiva e fundamento autônomo, não estando condicionado à validade do Auto de Infração. Sua manutenção independe da prescrição da sanção administrativa, sendo medida legítima enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área.

6. A suspensão liminar do embargo sem comprovação da cessação da atividade potencialmente lesiva extrapola os limites da cognição sumária e fragiliza a função precípua da medida de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas do Auto de Infração, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo, até decisão de mérito no juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva."

(N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Embora o precedente citado verse especificamente sobre prescrição intercorrente decorrente de paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, a sua
ratio decidendi
revela-se aplicável ao presente caso no que concerne à possibilidade de análise da prescrição em sede de tutela provisória, quando evidenciada plausibilidade fática e controvérsia jurídica relevante, sem adentrar, neste momento, no exame definitivo do mérito administrativo.

De igual modo, quanto à alegada nulidade da notificação, os elementos constantes dos autos indicam, em cognição sumária, que a intimação inicial foi encaminhada a endereço situado em outro Estado da Federação (Mineiros/GO), seguindo-se notificação por edital, circunstância que, em tese, pode caracterizar afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que subsiste, ao menos em análise preliminar, probabilidade do direito quanto à suspensão do Auto de Infração no 220332623 e do processo administrativo sancionador.

Diversa, todavia, é a situação jurídica do Termo de Embargo no 220342000.

Aqui, cumpre distinguir, com rigor técnico, o auto de infração da medida de embargo. Enquanto o auto de infração possui natureza sancionatória, voltada à aplicação de penalidade pecuniária em razão de conduta ilícita pretérita, o embargo ambiental ostenta natureza eminentemente cautelar e preventiva, destinando-se a impedir a continuidade de dano ambiental ou de atividade potencialmente lesiva.

O Decreto Federal no 6.514/2008, em seu art. 108, bem como o Decreto Estadual no 1.986/2013, conferem ao embargo
função protetiva autônoma, desvinculada da validade da sanção administrativa.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de que:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM RESERVA LEGAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. EMBARGO COMO MEDIDA PREVENTIVA. MORA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AUTORIZA LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA/MT, relativos a supressão de vegetação nativa e extração de espécie protegida, sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de dano ambiental efetivo e a localização da área fora de APP ou reserva legal afastam a medida de embargo; e (ii) verificar se a demora administrativa no julgamento dos processos enseja a suspensão automática das penalidades.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental é medida cautelar de natureza preventiva, prevista na L. no 9.605/1998 e no Decreto no 6.514/2008, e sua imposição independe de dano irreversível, bastando a constatação de atividade potencialmente lesiva sem autorização.

4. Laudo técnico apontou supressão de vegetação em área de reserva legal e extração de espécie protegida, justificando a medida acautelatória.

5. A mera mora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão do embargo (art. 51 do Decreto Estadual no 1.436/2022), ausente comprovação da regularização da conduta.

6. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de embargo ambiental exige prova inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave.
2. A demora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão de embargo ambiental, ausente demonstração de regularização da conduta autuada."

(N.U 1018357-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (destaque nosso)

A Primeira Câmara também teve oportunidade de ser manifestar de forma similar, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA IRREGULAR. TERMO DE EMBARGO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de procedimento administrativo ambiental c.c. indenização por danos morais, declarando a nulidade do procedimento administrativo, do auto de infração ambiental, do termo de embargo e da certidão de dívida ativa, condenando ainda o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi válida quando precedida somente da devolução postal com anotação "não procurado", sem esgotamento de outras tentativas de localização; (ii) saber se a irregularidade na notificação enseja nulidade do procedimento administrativo e consequente direito à indenização por danos morais; e (iii) saber se o termo de embargo ambiental mantém sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a simples devolução postal com anotação "não procurado", sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A irregularidade procedimental na notificação, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, configura ato administrativo lesivo capaz de gerar dano moral, sendo o dano presumido (in re ipsa) em casos de protesto indevido e inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

5. O embargo ambiental constitui medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, cuja aplicação decorre de imperativo legal sempre que constatado desmatamento irregular, independentemente da validade de outros atos do procedimento administrativo.

6. O embargo encontra fundamento autônomo na constatação objetiva do dano ambiental, prescindindo da validade da autuação para sua manutenção, justificando-se pela supremacia do interesse público na proteção ambiental e na cessação de danos ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido somente para restabelecer a validade do termo de embargo, mantidas as demais conclusões da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A notificação editalícia em procedimento administrativo ambiental exige o esgotamento de diligências mínimas de localização do destinatário, não sendo suficiente a devolução postal com anotação 'não procurado'. 2. O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador."

(N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (destaque nosso)

Nos referidos precedentes, assentou-se que a suspensão liminar do embargo,
sem demonstração da cessação da atividade potencialmente lesiva ou da regularização ambiental da área
, extrapola os limites da cognição sumária e fragiliza a função protetiva do instituto.

Tal compreensão harmoniza-se com o princípio da prevenção ambiental, de estatura constitucional, que impõe atuação estatal voltada à tutela efetiva do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo.

No caso concreto,
não há demonstração inequívoca, nesta fase processual, de que a área objeto do embargo tenha sido integralmente regularizada ou de que cessou a situação potencialmente lesiva que justificou a medida administrativa.

A simples controvérsia acerca da prescrição da pretensão punitiva ou da validade da notificação, embora altamente relevante,
não tem o condão de esvaziar a natureza cautelar do embargo.

Suspender liminarmente o embargo, sem prova robusta da regularização ambiental, implica risco concreto à efetividade da tutela ambiental e esvazia o poder-dever de polícia administrativa.

Nesse ponto, assiste razão à Procuradoria de Justiça ao pugnar pela restauração dos efeitos do Termo de Embargo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao Termo de Embargo no 220342000, determinando o restabelecimento de seus efeitos, que deverão permanecer vigentes até que sobrevenha decisão final na ação de origem ou até que a parte interessada comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área objeto da medida.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada quanto à suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 35744/2022 e do Auto de Infração no 220332623, até julgamento definitivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026